Tribunal: STF
Processo: AI 97097
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA.
IMPROCEDENCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DESPACHO AGRAVADO.
SÓ A INFRINGÊNCIA DIRETA A TEXTO CONSTITUCIONAL - E, NO CASO, ISSO
NÃO OCORRE, POIS A QUESTÃO DA PRETENDIDA COISA JULGADA TERÁ DE SER
EXAMINADA, PRIMEIRAMENTE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - DÁ MARGEM
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.